Tribunal: CARF
Processo: 10680.011324/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011324/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.984 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
COLETIVOS SAO LUCAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/11/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL. MULTA E JUROS DE
OFÍCIO. AFASTAMENTO.
Havendo depósito do montante integral do crédito tributário suspendendo sua
exigibilidade na data do lançamento, devem ser afastados o juros e a multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
37.066.522-8, relativa a contribuição para o INCRA incidente sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados empregados, declarada em GFIP , no período de 10/2002 a 11/2005, no
valor total de R$ 40.009,07, consolidado aos 26/03/2007, cuja exigibilidade está suspensa em
decorrência de depósitos judiciais.
Segundo informa o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento, a fls. 30
ss.,
01 - Este Relatório Fiscal é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD n.° 37.066.522-8, em que estão sendo lançados os débitos das
contribuições destinadas a terceiro (INCRA), incidentes sobre as remunerações pagas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011324/2007-08
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011324/2007-08

ou creditadas aos segurados empregados, as quais foram depositadas judicialmente
conforme Processo n.° 2002.3 8.00.037203-5/MG.
(...)
04 - O débito originou-se dos valores constantes das folhas de pagamento, nas
competências relacionadas abaixo, tendo em vista que o contribuinte vinha efetuando o
recolhimento das contribuições para o INCRA, através de depósito judicial,...
(...).
Cientificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, cujas razões de defesa estão bem sintetizadas no relatório da decisão recorrida
nos seguintes termos:
A empresa foi intimada da ação fiscal através do Mandado de Procedimento Fiscal, fls.
23 e Mandado de Procedimento Complementar, fls. 24. Inconformada com a notificação
fiscal, apresentou defesa em 19.04.2007, SIPPS n° 26883053 (fls. 36), impugnando o
lançamento, consoante documentos de fls. 37/99, alegando, em síntese, o que segue:
a) Aduz que os valores objeto da presente notificação encontram-se integralmente
depositados em juízo, sob o código 0327, identificador 0621280399543-4, conforme
comprovam as guias de depósito judicial inclusas. Todos os valores lançados
encontram-se plenamente garantidos, estando, pois, suspensa sua exigibilidade nos
termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN.
b) Afirma que é preciso reconhecer, desde de já, a impossibilidade de serem
computados os juros e a multa aplicados, a teor do que dispõe o § 4° do artigo 9° da Lei
n° 6.830/80, eis que o depósito judicial faz cessar a responsabilidade pela atualização
monetária e pelos juros de mora. No mesmo sentido, dispõe a Lei n° 9.430/96, artigo
63, quanto à exclusão da multa de ofício.
c) Ante o exposto, pugna a defendente que seja procedida a exclusão dos juros e da
multa, posto que o crédito lançado encontra com sua exigibilidade suspensa, arquivando
provisoriamente a notificação em tela, com posterior baixa no sistema e que a mesma
não seja encaminhada ao serviço da Divida Ativa.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente pela
DRJ/BHE, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DISCUSSÃO JUDICIAL
De acordo com os atos normativos da SRP, mesmo quando a matéria estiver sob
discussão judicial, o crédito previdenciário deverá ser lançado, com 0 objetivo de evitar
que os valores sejam atingidos pela decadência.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 02/04/08 (fls. 109), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 25/04/08 (fls. 111 ss.), alegando, em síntese, que a) nos termos dos arts. 34 e 35 da
Lei no 8212/91, somente as contribuições sociais e outras importâncias pagas em atraso é que
estão sujeitas a juros e multa de mora e no caso concreto foram realizados depósitos judiciais do
montante integral do valor discutido em ação judicial proposta em 2002, antes da notificação de
lançamento, que somente foi expedida aos 26/03/2007, b) o depósito judicial do montante
integral do tributo tem por finalidade evitar a incidência dos encargos da mora (juros e multa) a
partir do momento em que é efetivado. Assim, o recorrente antecipou-se a qualquer
procedimento do fisco e promoveu espontaneamente o depósito judicial integral do tributo
discutido, pelo que não se pode falar em mora. Cita o parecer COSIT no 02, de 05/01/99 e
precedentes do Conselho de Contribuintes, e c) alega que o regime jurídico dos depósitos
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011324/2007-08

judiciais instituídos pela Lei no 9703/98 impede o seu levantamento antes do desfecho da ação
judicial, o que foi ratificado pela própria RFB ao se referir que o depósito judicial somente
poderia ser levantado ao final do processo, nos termos do art. 17 da IN SRF no 421/04. Assim, os
depósitos realizados nos autos do processo de no 2002.38.00.037203-5/MG, realizados já na
vigência da lei no 9703/98, conforme demonstram os comprovantes anexos, não poderão ser
levantados antes do trânsito em julgado da decisão proferida no processo em questão.
Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão
recorrida, e anulado o lançamento de multa de ofício e dos juros de mora.
Não houve contrarrazões.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Dos valores depositados nos autos do processo de no 2002.38.00.037203-5/MG - cobrança de
juros e multa no lançamento preventivo da decadência
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
37.066.522-8, relativa a contribuição para o INCRA incidente sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados empregados, declarada em GFIP , no período de 10/2002 a 11/2005, no
valor total de R$ 40.009,07, consolidado aos 26/03/2007, cuja exigibilidade está suspensa em
decorrência de depósito do montante integral efetivado nos autos da ação judicial de no
2002.38.00.037203-5/MG.
Segundo informa o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento, a fls. 30
ss.,
01 - Este Relatório Fiscal é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD n.° 37.066.522-8, em que estão sendo lançados os débitos das
contribuições destinadas a terceiro (INCRA), incidentes sobre as remunerações pagas
ou creditadas aos segurados empregados, as quais foram depositadas judicialmente
conforme Processo n.° 2002.3 8.00.037203-5/MG.
(...)
04 - O débito originou-se dos valores constantes das folhas de pagamento, nas
competências relacionadas abaixo, tendo em vista que o contribuinte vinha efetuando o
recolhimento das contribuições para o INCRA, através de depósito judicial,...
(...).
A decisão recorrida, por sua vez, entendeu por bem manter a cobrança dos
encargos moratórios, argumentando, em síntese, que

Trata-se de crédito tributário constituído contra a empresa COLETIVOS SÃO LUCAS
LTDA., no valor de R$40.009,70 (quarenta mil e nove reais e setenta centavos),
consolidado em 26.03.2007, relativo a contribuição para o INCRA incidente sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados empregados, declarada em Guia de
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011324/2007-08

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social - GFIP , no período de 10.2002 a 11.2005.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 29/32, os fatos geradores das contribuições
lançadas na presente NFLD estão sendo discutidos em juízo, Processo n°
2002.38.00.037203-5MG, com depósito judicial. O lançamento foi efetuado a fim de
evitar que os valores das contribuições sejam atingidos pela decadência.
(...)
...O artigo 151, inciso II do referido diploma legal estabelece que o depósito do
valor integral suspende a exigibilidade do crédito, sendo que a eventual conversão
em renda representa uma das modalidades de sua extinção (CTN, art. 156, VI). No
entanto, o depósito efetuado, à ordem e disposição do Juízo, embora suspenda a
exigibilidade do crédito, não é garantia plena de transformação em pagamento
definitivo, em caso de decisão favorável à Seguridade Social, pois não pode ser
descartada a possibilidade da reversão dos valores depositados a favor do
contribuinte, mediante ordem da autoridade judicial, a qualquer momento da
discussão judicial, havendo também a hipótese de encerramento da ação sem
julgamento do mérito.
(...)
Quanto às alegações da defesa a respeito da cobrança de acréscimos legais sobre valores
que se encontram depositados, temos que o lançamento de multa e juros de mora,
artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91, segue o lançamento do crédito decorrente da obrigação
tributária principal que, no caso, encontra-se aguardando decisão judicial definitiva,
impedida de execução fiscal em decorrência da ação judicial.
Por uma questão de obviedade, a transformação em pagamento definitivo dos valores
depositados em juízo, correspondentes à obrigação tributária principal, extingue o
crédito que fora objeto de depósito integral, tornando sem causa a cobrança dos
acréscimos legais correspondentes.
Caso contrário, na hipótese de não ter havido depósito integral, a execução de
créditos, ainda que depositados, mas porventura não extintos pelo pagamento definitivo,
e eventuais diferenças entre valores depositados e valores devidos, bem como os que
não foram objeto de depósito, comportaria execução dos respectivos acréscimos legais,
devidamente lançados. (Destaquei)
Como se constata dos trechos acima transcritos, não há nenhuma controvérsia
quanto ao fato de que os valores discutidos estão com a exigibilidade suspensa, nos termos do
art. 151, II do CTN, por depósito integral do respectivo valor efetivado nos autos da ação judicial
de no 2002.38.00.037203-5/MG anteriormente ao início da ação fiscal. Ademais, a existência dos
depósitos é confirmada pelos respectivos comprovantes, anexados a fls. 79/100, dos quais se
verifica que foram realizados entre 04/11/2002 e 01/12/2005. Do AR de fls. 37, constata-se que o
Mandado de Procedimento Fiscal, por sua vez, foi recebido pelo contribuinte aos 06/03/2007.
Pois bem.
Os depósitos são regidos pela Lei no 9703/98, que dispõe sobre os depósitos
judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais.
O art. 1o dessa lei dispõe que
Art. 1o Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a
tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa
Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF, específico para essa finalidade.
(...)
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011324/2007-08

§ 2o Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta
Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no
mesmo prazo fixado para recolhimento dos tributos e das contribuições federais.
§ 3o Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial,
da autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o
encerramento da lide ou do processo litigioso, será:
I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de
vinte e quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em que
o for, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo§ 4o do art. 39 da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, e alterações posteriores; ou
II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do
correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar de
sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional.
(...).
Ou seja, nos termos do que dispõe expressamente o art. 1o, § 3o, I acima
transcrito, o levantamento do valor de depósito judicial pelo depositante somente é possível:
01) após o encerramento da lide, mediante ordem judicial; E
02) se a sentença for favorável ao autor da demanda.
É dizer, não há nenhuma possibilidade de materialização da hipótese suscitada
pela decisão recorrida como justificativa para manutenção no lançamento dos acréscimos de
juros e multa, qual seja “a possibilidade da reversão dos valores depositados a favor do
contribuinte, mediante ordem da autoridade judicial, a qualquer momento da discussão judicial”.
Sobre a hipótese de encerramento da ação sem julgamento do mérito,
esclareça-se que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
no caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, os depósitos devem ser convertidos
em renda da Fazenda Pública. Nesse sentido, destaco o precedente abaixo1, dentre outros no
mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO
EM RENDA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que os depósitos judiciais
devem ser convertidos em renda da Fazenda Pública nos casos de não haver êxito
na demanda. Inclui-se nessa hipótese a extinção do feito sem julgamento do mérito
(art. 267, VIII, do CPC).
2. Agravo Regimental não provido. (Destaquei)
Transcrevo abaixo, pela relevância para o deslinde do presente caso, trecho do
voto condutor do acórdão em questão:
(...)
No Apelo Especial ora em apreço, cabe a análise das questões submetidas nas razões do
recurso do Estado do Rio Grande do Sul, que, em razão da extinção do feito sem
julgamento do mérito, pleiteou fossem os depósitos judiciais convertidos em renda da
Fazenda Pública.
A decisão agravada deu provimento ao Recurso do Ente Federativo, aplicando a
jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça de que, nos casos de não haver
êxito na demanda, devem os depósitos ser convertidos em renda da Fazenda Pública.

1 AgRg no REsp no 1.041.726/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Turma, j. 02/09/08, DJe 13/03/09
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011324/2007-08

Reafirmo precedente da Primeira Seção desta Corte que aborda a hipótese dos presentes
autos, em que houve a extinção do feito sem julgamento do mérito:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
TRIBUTÁRIO.
AFRMM.
DEPÓSITO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DEPÓSITO.
LEVANTAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. Em exame embargos de divergência opostos para se definir se é ou não possível o
levantamento do depósito efetuado para os fins do artigo 151, II do Código Tributário
Nacional nos casos em que o processo é extinto sem julgamento de mérito em face da
ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. A Fazenda embargante
aponta a divergência entre o acórdão embargado da relatoria do Ministro Francisco
Peçanha Martins integrante da 2a Turma e acórdão prolatado pelo Ministro Garcia
Vieira da 1a Turma. Divergência devidamente demonstrada, foram admitidos os
embargos para julgamento de mérito. Sem impugnação.
2. Conforme assinala o aresto paradigma: "O depósito efetuado para suspender a
exigibilidade do crédito tributário é feito também em garantia da Fazenda e só pode ser
levantado após sentença final transitada em julgado se favorável ao contribuinte". O
artigo 32 da Lei n.o 6830 de 22. 09. 1980 estabelece como requisito para levantamento
do depósito judicial o trânsito em julgado da decisão. O aguardo do trânsito em julgado
da decisão para possibilitar o levantamento do depósito judicial está fulcrado na
possibilidade de conversão em renda em favor da Fazenda Nacional.
3. O cumprimento da obrigação tributária só pode ser excluída por força de lei ou
suspensa de acordo com o que determina o art. 151 do CTN. Fora desse contexto o
contribuinte está obrigado a recolher o tributo. No caso de o devedor pretender discutir
a obrigação tributária em juízo, permite a lei que faça o depósito integral da quantia
devida para que seja suspensa a exigibilidade. Se a ação intentada, por qualquer
motivo, resultar sem êxito, deve o depósito ser convertido em renda da Fazenda
Pública. É essa a interpretação que deve prevalecer. O depósito é simples garantia
impeditiva do fisco para agilizar a cobrança judicial da dívida, em face da
instauração em juízo de litígio sobre a legalidade da sua exigência. Extinto o
processo sem exame do mérito contra o contribuinte, têm-se uma decisão
desfavorável. O passo seguinte, após o trânsito em julgado, é o recolhimento do
tributo.
(EREsp 479725/BA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
11.05.2005, DJ 26.09.2005 p. 166, grifei).
Todavia, ressalto que nada impede que o contribuinte, após o proferimento sobre o
mérito do seu pedido, relativo à tributação do IR sobre a parcela denominada "auxílio-
condução", pleiteie, pelas vias próprias, a restituição dos valores recolhidos
Assim, o argumento de que poderia haver a extinção do processo sem julgamento
do mérito em que realizados os depósitos também não é fundamento válido para o lançamento de
juros e multa de mora.
Com relação às demais alegações do julgador “a quo”, entendo que elas falam por
si mesmas.
Com efeito, ao afirmar que “por uma questão de obviedade, a transformação em
pagamento definitivo dos valores depositados em juízo, correspondentes à obrigação tributária
principal, extingue o crédito que fora objeto de depósito integral, tornando sem causa a
cobrança dos acréscimos legais correspondentes” (destaquei), o julgador de primeira instância
somente está a concordar que a cobrança de acréscimos legais, no presente caso, não tem razão
de ser, pois uma vez que os valores depositados em juízo se tornem pagamento definitivo,
realmente, não haveria causa para a cobrança de juros em multa, já que o tributo cobrado restaria
integralmente adimplido.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011324/2007-08

Essa afirmação também põe por terra o seu argumento no sentido de que “o
lançamento de multa e juros de mora, artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91, segue o lançamento do
crédito decorrente da obrigação tributária principal que, no caso, encontra-se aguardando
decisão judicial definitiva, impedida de execução fiscal em decorrência da ação judicial”.
(Destaquei)
Ora, sendo favorável à Fazenda Pública a decisão judicial, como afirmou o
próprio julgador “a quo”, os valores depositados em juízo se tornarão pagamento definitivo e não
haverá lugar para “lançamento de crédito decorrente de obrigação tributária principal”, nos
termos do art. 34 e 35 da Lei 8212/91, pois, como dito, o crédito tributário terá restado
integralmente extinto pelo pagamento.
Por fim, a afirmação do julgador “a quo” no sentido de que “Caso contrário,
na hipótese de não ter havido depósito integral, a execução de créditos, ainda que depositados,
mas porventura não extintos pelo pagamento definitivo, e eventuais diferenças entre valores
depositados e valores devidos, bem como os que não foram objeto de depósito, comportaria
execução dos respectivos acréscimos legais, devidamente lançados” não pode ser entendida
como fundamento para manutenção dos juros e da multa lançados, pela simples razão de que não
se aplica ao presente caso, no qual, como reconhecem o próprio julgador “a quo”, bem como a
autoridade fiscal autuante, e demonstram os comprovantes de depósitos anexados aos autos, o
montante integral do crédito tributário discutido está depositado em juízo, nos autos da ação
judicial no 2002.38.00.037203-5/MG.
Anote-se, por fim, que o entendimento deste tribunal administrativo, constante
do enunciado de no 5 da súmula de sua jurisprudência, é no sentido de que:
Enunciado CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral."
Assim, os acréscimos legais (juros e multa) devem ser excluídos do
lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital